Tribunal: TJPA
Processo: 0007147-44.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007147-44.2016.8.14.0069

APELANTE: ALDIENE DE SOUZA NEVES, CLEBER DE SOUZA NEVES, ALMERITA MARA DE SOUZA NEVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUSCA E APREENSÃO DEFLAGRADA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE CLEBER DE SOUZA NEVES POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIGADO PELO REPRESENTANTE DO
PARQUET
. INEQUÍVOCO ABALO EMOCIONAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM QUINZE MIL REAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADOS PELA DA IRMÃ E MÃE DO APELANTE ANTES IDENTIFIDADO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ACOLHIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e dar-lhe provimento parcial, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CLÉBER DE SOUZA NEVES, ALDIENE DE SOUZA NEVES
e
ALMERITA MARA DE SOUZA NEVES
contra r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da
Ação de Reparação de Danos,
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, nos termos a seguir:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de custas e despesas processuais (art. 82, §2°, CPC). bem como os honorários de sucumbência (art. 85, CPC), os quais fixo em 10% do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento (súmula 14 do STJ), suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do CPC.

Irresignados, os apelantes insurgem-se com a decisão alegando que os fundamentos da sentença divergem do que fora discutido na inicial, pois, de acordo com a decisão, há legalidade da busca e apreensão levada a efeito, porquanto a medida foi determinada com a observância dos ditames legais, todavia na exordial não se discutiu a legalidade da medida adotada e sim o fato de que a indicação do apelante Cléber de Souza Neves como sujeito passivo da busca e apreensão decorrera de equívoco do solicitante, no caso o Ministério Público Estadual.

Informam que se fundamenta na inicial a conduta negligente do representante do
Parquet,
posto que indicou de modo errôneo o apelante Cléber Neves como sendo o então Secretário Municipal de Transportes, no entanto o correto seria a indicação do Kléber França de Sousa, pois este que então ocupava o referido cargo.

Explicam que, como trata-se de responsabilidade civil do Estado, a natureza é objetiva, assim é apenas necessário comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o que alega ter sido feito na ação.

Afirmam que, dessa forma, o abuso de poder inexiste no que tange à comprovação do fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que a razão do ato ilícito do qual origina-se o dever de indenizar se dá pela própria medida de busca e apreensão.

No que diz respeito ao dano moral, alegam ser
in re ipsa,
ou seja, a comprovação é dispensada, narrando, ainda, que a operação Camisa de Força foi noticiada em vários meios de comunicação, sendo alguns de abrangência nacional, expondo indevidamente o nome dos apelantes, além de associá-los a condutas criminosas com as quais não tinham nenhum envolvimento.

Expõe que a ação teve o condão de expô-los, visto que foram submetidos a uma situação constrangedora ocasionada pela busca e apreensão em suas residências, sendo que o ato aconteceu por negligência do representante do
Parquet
estadual.

Ao final, requerem o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença, bem como seja julgado procedente o pedido da inicial.

Em contrarrazões (id. 8840602), o Estado do Pará alega a ausência de prova do fato constitutivo de direito, posto que os autores não fizeram provas de suas alegações, sendo certo que as declarações unilaterais e emotivas feitas por eles não se prestam para comprovar os fatos sustentados, contestando também a indenização por dano, dado que não fora comprovado o abalo moral.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (id. 9040630).

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se (id. 9810467) pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja integralmente reformada a sentença de mérito, devendo ser estabelecido, pelo juízo
ad quem
, o
quantum
indenizatório devido no caso concreto, de acordo com os danos morais efetivamente experimentados pelos apelantes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, os apelantes buscam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Para tanto, esclarecem que o ato ilegal praticado pelo Estado do Pará, através do membro do
Parquet,
seria a indicação errônea do nome do recorrente Cléber de Souza Neves como sujeito investigado da operação “Camisa de Força”, quando, na verdade, o indivíduo investigado seria Kléber França de Sousa, Secretário Municipal de Transporte de Pacajá (Ação Cautelar de busca e Apreensão Proc. nº 0005932-46.2016.814.0000).

Explica que em razão dessa negligência por parte do
Parquet
sofreu busca e apreensão em sua residência e na residência de sua mãe
Almerita Maria de Souza Neves
e de sua irmã
Aldiene de Souza Neves
, também autoras da ação, acrescentando que teve seu nome divulgado na mídia como investigado, o que lhe gerou grande abalo moral.

Como é sabido, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público tem natureza objetiva, ou seja, independe de culpa, o que autoriza a condenação de tais entes ao pagamento de indenização por danos causados pela atividade pública desempenhada (atos comissivos) por seus servidores ou agentes, uma vez demonstrada a presença dos demais requisitos da responsabilidade civil,
ex vi
disposto no artigo 43 do Código Civil e artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A marca característica da responsabilidade civil objetiva é a desnecessidade de o lesado provar a existência da culpa do agente ou do serviço, sendo certo que a caracterização da responsabilidade requer, apenas, a concorrência de três pressupostos: a) fato administrativo (...); b) dano ou prejuízo; e c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, dispensando-se considerações sobre o dolo e a culpa.

Por sua vez, as provas constantes nos autos, com destaque para o mandado de busca e apreensão que qualifica o autor da presente ação Cléber de Souza Neves erroneamente como o Secretário Municipal de Transportes de Pacajá (id nº 8840591 – fl. 24), além da decisão judicial indicando novamente o nome do autor como Secretário de Transportes (id nº 8840591 – fl. 28), notícia no site do Ministério Público Estadual informando sobre a Operação Camisa de Força e indicando o nome do autor como um dos investigados com o mandado de busca e apreensão cumprido (id nº 8840594 – fl. 84) e a informação publicada sobre a operação citando novamente o nome do autor pelos sites de notícias “Ver o fato” (id nº 8840595 – fl. 87), ORM News (id nº 8840595 – fl. 88), Conecta Carajás (id nº 8840595 – fl. 89), Brasil Novo Notícias (id nº 8840595 – fl. 91), “Pebinha de Açucar” (id nº 8840595 – fl. 95), Chocopeba.com.br (id nº 8840596 – fl. 101), bastam à conclusão de que policiais efetivamente ingressaram na residência do recorrente Cléber, sendo certo que tal fato, por si só, possui aptidão suficiente para causar transtornos e abalo emocional consideráveis.

A invasão de domicílio por policiais, tudo em virtude de erro no nome constante do mandado de busca e apreensão, cumprido sem as devidas cautelas, perfaz o requisito do ato ilícito necessário para a configuração do dever de indenizar, visto configurar tal fato erro grosseiro.

Quanto ao prejuízo ou dano extrapatrimonial suportado pelo apelante Cleber de Souza Neves, considero, com fundamento no conjunto fático-probatório, que o ingresso inesperado de agentes policiais em residência habitada, certamente produz não apenas um mero aborrecimento, mas uma grave perturbação no estado de espírito de qualquer indivíduo que, de maneira repentina, estando completamente alheio a tudo o que acontece, vê-se envolvido numa situação deveras embaraçosa e constrangedora.

Assim, provado o erro na expedição do mandado; provada a ocorrência de busca e apreensão errônea e invasão da polícia na residência do recorrente Cleber de Souza Neves; e tendo em vista que a ação da polícia é, extreme de dúvidas, apta a causar abalo emocional, mostra-se inequívoco o dever de indenizar, na modalidade de responsabilidade objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição, que prevê:

Art. 37 (...)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência dos nossos Tribunais também já se firmou nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES (AÇÃO/OMISSÃO, RESULTADO DANOSO E NEXO CAUSAL). CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADO EM RESIDÊNCIA DE VIZINHO DE INVESTIGADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente, nos moldes do art. 269, I, do CPC, o pedido de indenização por danos morais e materiais, por entender ausentes, no caso, os elementos necessários à configuração da responsabilidade do Estado.

2. Caso em que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão requerido e cumprido pela Polícia Federal à Justiça Estadual, o autor e sua família foram submetidos à busca de armas, drogas ou outros elementos que pudessem estar relacionados com a prática de crimes graves, cujo principal suspeito residia em apartamento vizinho (104) à do autor (n. 101), havendo contas de despesas de titularidade de parentes daquele indicando residência na unidade residencial do autor, sob n. 101.

3. Quando se discorre sobre a responsabilidade civil do Estado, alguns pontos são curiais: a) a responsabilidade civil do Estado é objetiva, por determinação do parágrafo 6º, do art. 37, da CF/88, que consagra a teoria do risco administrativo - lastreada na própria noção de ius imperii, definidora na relação de subordinação que se instaura entre o Estado, representante do interesse público, e os administrados -, de modo que basta a existência de uma ação ou omissão (mesmo que lícita), de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, impondo-se o dever de reparar; b) essa responsabilidade não se configura e, portanto, não há obrigação indenizatória, quando o dano deriva de culpa exclusiva da vítima ou decorre de caso fortuito ou força maior, ato de terceiro ou fenômeno da natureza, sem qualquer possibilidade de previsão e prevenção estatal (afastada, pois, negligência, imperícia ou imprudência do administrador); c) sendo, a Administração Pública, obrigada a indenizar, o servidor público que diretamente ocasionou o prejuízo patrimonial ao Erário, responderá, regressivamente, desde que tenha agido com culpa (responsabilidade subjetiva).

4. Em se tratando de pedido de indenização por ato judicial, ou seja, de eventual erro do Judiciário, é possível, sim, a responsabilização do Estado pelos danos causados a quem suportou os efeitos da decisão equivocada, quando desprovida de fundamentação que justifique o posicionamento ali adotado. Aqui não se está a dizer que qualquer decisão posteriormente modificada ou revogada tem o condão de gerar a responsabilidade do Estado pelos eventuais danos causados a quem suportou os efeitos da decisão, pois não se indeniza por erro in judicando, aquele decorrente de interpretação judicial. Há de se verificar, no caso concreto, além da existência do dano, a ocorrência de dolo ou culpa, excluindo-se, portanto, as decisões devidamente fundamentadas e justificadas, conforme provas existentes à época de sua prolação, e que, posteriormente, foram contraditadas ou desconstituídas. Precedentes desta Corte na AC 515323, Rel. Des. Manuel Maia, decisão unânime, j. 23/03/2011, DJ 07/04/2011, AC 447899, Rel. Des. Francisco Barros Dias, decisão unânime, j. 09/02/2010, DJ 04/03/2010.

5. No caso da decisão judicial que deferiu o mandado de busca e apreensão, vê-se que a mesma foi lastreada no pedido formulado pela autoridade policial, com supedâneo na documentação apresentada como indicativa de que havia residência dos autores na mesma unidade de residência de parentes do investigado, não havendo que se falar em equívoco, descuido ou falta de fundamentação, tendo havido na mesma inclusive advertência quanto ao cuidado de resguardar os direitos do morador (fl. 100). Por tal razão, não assiste direito à indenização pelo referido ato.

6. Quanto à ação da Polícia, tanto em relação à informação ao Judiciário da necessidade de busca na residência do autor quanto no cumprimento do mandado de busca, vê-se que embora a mesma possa ser considerada louvável para o sucesso da operação policial, não se pode desprezar o fato de que com a mesma sofreram pessoas que nada tinham a ver com as condutas ilícitas investigadas, bem como que alguma diligência anterior poderia sim elucidar tal fato, sendo a escolha pela diligência uma opção do Estado que não o livra do dever de indenizar, embora se possa dizer, repito, que 'taticamente' foi a melhor forma de proceder na apuração da infração criminal.

7. Restaram comprovados nos autos a ação estatal (requerimento e cumprimento pela Polícia Federal de mandado de busca e apreensão em que constava o endereço errado do chefe da organização criminosa), o resultado lesivo (a residência na qual a Polícia Federal adentrou não era a de Rosemário Bezerra, suposto chefe da organização criminosa, mas de indivíduo sem nenhuma ligação com a operação "aveloz") e o nexo causal entre a ação e o dano, de modo que deve ser reconhecida a obrigação estatal de indenizar. Faz-se importante ressaltar que o apelante residia no endereço há mais de dois anos, conforme demonstrado por comprovantes de residência, e, além disso, constava na denúncia o endereço correto do denunciado, qual seja, aptº 104. Esses dados demonstram que a Polícia Federal poderia ter realizado mais diligências a fim de obter maior certeza do endereço.

(...)

12. Apelação parcialmente provida, para condenar a União ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 162,98 (cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, nos termos acima consignados. (AC 200783020009799, Desembargadora Federal Niliane Meira Lima, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::06/10/2011 - Página::263.)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEFICIENTE. CULPA GRAVE. DEVER DE INDENIZAR. DILIGÊNCIA REALIZADA SEM EXCESSOS. VALOR E PROPORÇÃO DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADOS. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1 - A hipótese é de ação ordinária onde se postula a condenação da União Federal ao pagamento de indenização aos Autores, por danos morais sofridos em razão de operação realizada pela polícia federal. Alegam que foram vítimas de um equívoco judicial, pois a operação policial teve como base o mandado de busca e apreensão expedido de forma genérica, sem indicar a pessoa a que se destinava, com respaldo em informações antigas e ultrapassadas, sem prévia confirmação. Sentença parcialmente procedente condenando a União a indenizar os Autores.

2 - É incontroverso que os Autores tiveram violados o seu domicílio, a sua intimidade e vida privada, sem que tivessem contribuído de qualquer forma para a ordem de busca e apreensão dirigida de forma genérica ao endereço de sua residência. A situação é vexatória, causa constrangimento perante os vizinhos, que assistem a movimentação de viaturas e policiais armados, entrando na residência dos Autores, sem que estes tenham dado motivo algum que pudesse justificar tal medida.

3 - O atuar da polícia federal foi mero instrumento da ordem judicial e não consta dos autos prova de excesso no cumprimento da diligência. Está na expedição de mandado de busca e apreensão genérico o ilícito que enseja a pretensão indenizatória.

4 - A posição do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a responsabilidade civil objetiva do Estado não alcança atos do Poder Judiciário, a não ser em casos declarados em lei, porquanto a administração da justiça é um dos privilégios da soberania. Diante de ato judicial típico, a jurisprudência invoca o art. 133 do Código de Processo Civil para transferir para o campo pessoal a responsabilidade, devendo o interessado demonstrar dolo ou culpa grave. Precedentes: AC 201051010080299, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::19/04/2013; AC 00174223120024036100, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/01/2014; AC 200972150003399, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 10/02/2010.

5 - Embora não se tenha comprovado dolo ou fraude, na forma do art. 133 do CPC, o fato é que decorrente daquele ato judicial houve grave dano aos Autores. O Mandado expedido de forma genérica, sem a devida cautela na atualização das informações, encontra-se no campo da ineficiência dos serviços públicos, seja por acúmulo de trabalho ou pela falta de pessoal, não necessariamente vinculado a dolo ou fraude do Magistrado, mas sim à culpa grave, negligência, falta do serviço.

6 - A culpa grave e negligência são evidentes do próprio instrumento de mandado e levam à responsabilidade subjetiva do Estado, impondo-se o dever de indenizar. A responsabilidade direta do Estado nesses casos encontra lastro também na previsão expressa no art. 56, incisos I e III, da Lei Orgânica da Magistratura, em casos em que se observa a culpa grave ou negligência manifesta, como no caso dos autos.

7 - Inviável acolher, no caso dos autos, a irresponsabilidade total. A responsabilidade estatal decorrente da atividade judiciária também deve ter alicerce no princípio geral de que o Estado responde pelos prejuízos causados na organização ou no funcionamento do serviço público prestado à sociedade. É consectário lógico e inevitável do Estado de Direito, já que o Poder Público, como um todo, deve se submeter às leis.

8 - O ato decisório capaz de suprimir legitimamente garantias constitucionais dos cidadãos (mandado de busca e apreensão, in casu) deve estar fundamentado e dirigido a pessoa certa, não bastando um arrazoado genérico como o que se vê à fl. 48. A ordem judicial não se preocupou em determinar a pessoa alcançada pela medida extrema, nem em verificar a atualidade dos dados para a busca, vindo a atingir de forma brusca e irremediável, terceiros que residiam no imóvel, adquirido há mais de dois anos. Desatendeu os requisitos estabelecidos no art. 243 do Código de Processo Penal.

9 - Ainda que se afaste a aplicação da teoria do risco administrativo, estaria presente a culpa grave a justificar o pedido de indenização com base na responsabilidade subjetiva do Estado, pela inobservância dos requisitos legais indispensáveis para medida capaz de violar direitos fundamentais do cidadão.

10 - A sentença fixou o valor de indenização desenvolvendo fases distintas de avaliação que consideraram, de forma isolada, cada um dos Autores e as consequências da ação policial para suas imagens e constrangimentos sofridos, o que resultou no valor de 50 salários mínimos para o primeiro Autor, que teve sua imagem lesada pela pecha de fraudador do INSS; 25 salários mínimos para a segunda Autora, esposa do primeiro Autor, que teve que permitir a entrada dos policiais no imóvel para ver sua intimidade revirada e presenciando o constrangimento de seus filhos menores, sem nada poder fazer para atenuar o sofrimento; 10 salários mínimos para os filhos do casal, ainda menores, sem entendimento completo das consequências do ato policial.

11 - Sopesando a correção da atitude dos policiais durante a diligência e as informações que relatam que a ação trouxe efetivo desprestígio e desconsideração social ao primeiro Autor, abalando sua imagem perante vizinhos e empregados do condomínio; considerando que o esclarecimento posterior do evento não restaurou plenamente a reputação do primeiro Autor, levando a família decidir pela venda do imóvel e mudança para outra residência; considerando que não há abalo comprovado na reputação dos demais membros da família, nem há prova do alegado sofrimento dos filhos com ironias, a proporção e os valores foram corretamente fixados e devem ser mantidos.

(...)

15 - Nego provimento à apelação da União Federal e à remessa necessária. Dou parcial provimento ao apelo da Autora no que tange aos juros moratórios aplicáveis ao valor fixado a título de indenização e à verba honorária fixada.

(APELRE 200651010000355, Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, TRF2 - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::20/06/2014.)

No mais, não há espaço para invocação de excludentes de responsabilidade. A expedição errônea de mandado de busca e apreensão e a “invasão” do domicílio do recorrente Cleber de Souza Neves não se enquadram nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, restando configurado o erro grosseiro do representante do
Parquet
quando indicou o nome do apelante como sendo o Secretário de Transportes do Município de Pacajá.

Quanto ao valor da condenação, é cediço que não existem critérios objetivos para a fixação da indenização por danos morais, devendo o julgador pautar-se pelos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse rumo, cumpre destacar que o montante da mencionada verba não deve ser inexpressivo, de modo a ser considerado inócuo, nem proporcionar o enriquecimento sem causa do lesado, devendo ser levado em conta para a sua fixação a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta do agente, a situação econômica do ofendido e do autor do fato, sem se olvidar da natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento.

Deveras, o valor a ser pago deve servir para obstar que as atitudes lesivas não venham a acontecer novamente.

Dessarte, atento aos critérios propostos pela jurisprudência, entendo como proporcional, razoável e adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor do recorrente Cleber de Souza Neves, importe que efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização do dano moral com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais das autoras Aldiene de Souza Neves e Almerita Maria de Souza Neves, irmã e mãe do recorrente Cleber de Souza Neves, respectivamente, por terem sofrido busca e apreensão em suas residências relacionadas ao fato de serem familiares do apelante Cleber, é certo que não vislumbrei a comprovação nos autos do ato que alegam ter sido praticado, ou seja, não há nos autos a comprovação de que suas residências foram objeto de busca e apreensão por parte da polícia, e em decorrência de ordem judicial, de modo que não há como comprovar o dano moral que alegam ter sofrido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente em parte o pedido, condenando o Estado do Pará a indenizar a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) título de danos morais ao recorrente Cleber de Souza Neves e improcedente o pedido formulado pelas recorridas Aldiene de Souza Neves e Almerita Mara de Souza Neves.

Fixo o percentual dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo que, havendo sucumbência recíproca, cada parte pagará os honorários do advogado adverso, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos em relação aos recorrentes, dado que litigaram sob o patrocínio da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023